Tribunal: TJDFT
Processo: 0740746-59.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) PROCESSO: 0740746-59.2021.8.07.0001 RECORRENTE: IGOR GONTIJO GOMES RECORRIDO: WENDEL ROBERTO DE OLIVEIRA, CLINSTON ANTONIO FERNANDES CAIXETA DESPACHO Por meio da petição de ID 34015358/34018661, o apelante aduz que lhe foi deferido o pedido de sustentação oral na sessão de julgamento de hoje, 31 de Março de 2022 (Quinta-feira) às 13h30. Contudo, essa data e horário já se encontram comprometidos pela advogada, pois também foi marcado julgamento de apelação de réu condenado na 2a Turma Criminal, Processo No 0716899- 17.2020.8.07.0016 no mesmo dia e horário. Esclarece que a patrona encontra-se com dificuldades pós cirurgia de vista nos dois olhos, devido a complicações da COVID 19, de forma a ter muita dificuldade em realizar sustentação oral nessa mesma vara em sessão de julgamento anterior. Requer seja o presente recurso adiado para a próxima sessão de julgamento por videoconferência, a fim de que possa ser realizada a sustentação oral. DEFIRO o pedido formulado para que o processo seja julgado na próxima sessão, sem necessidade de publicação de pauta. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de março de 2022. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator